Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008422-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDREA LUISA WALLAUER - CPF: 047.429.878-70 (RECORRIDO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008422-23.2021.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ANDREA LUISA WALLAUER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS CONTESTADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida alegou, na inicial, que recebeu faturas com valores que não condizem com o real consumo da residência, sendo elas: Dezembro/2019, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro/2020, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2021, nos respectivos valores de R$ 628,94/ R$ 548,41/ R$ 594,86/ R$ 521,10/ R$ 613,01/ R$ 640,16/ R$ 299,65/ R$ 398,40/ R$ 401,83/ R$ 696,25/ R$ 1.126,04/ R$ 948,05/ R$ 586,33/ R$ 640,44/ R$ 462,19 e R$ 569,04.

Insatisfeita, procurou a Reclamada, sem lograr êxito em resolver o problema enfrentado.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou, por nenhum meio de prova, que as cobranças são legítimas.

Frisa-se, não há nos autos qualquer prova que demonstre a regularidade do medidor ou que este tenha sido trocado quando das queixas apresentadas, o que presume por verdadeira a versão dada pela consumidora.

Saliento, diferente de tantos outros feitos, não houve a juntada de laudo do INMETRO certificando a validade do relógio então instalado na unidade de consumo correspondente.

Por outro lado, verifica-se que a consumidora contestou as cobranças administrativa, quer diretamente pelos canais de atendimento da Recorrente, quer por intermédio do PROCON.

Quanto à troca de titularidade, verifico que o abrupto aumento ocorreu ainda quando em nome da antiga titular, afastando, portanto, a justificativa apresentada pela Recorrente.

Ademais,

o decisum determinou o refaturamento com base nas faturas emitidas após a troca do medidor a ser realizado pela Recorrente, ou seja, com base no consumo real da própria autora.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças, determinando a emissão de novas faturas pela média de consumo dos doze meses subsequentes a troca do medidor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022